Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DÍVIDA ALIMENTÍCIA. RITO DA PRISÃO. FRÁGIL ESTADO DE SAÚDE DO EXECUTADO. DOENÇA RENAL CRÔNICA. HEMODIÁLISE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A via restrita do "Habeas Corpus" se limita, no campo extrapenal, apenas à apreciação da legalidade ou não da prisão decretada, não se afigurando apta a resolver pendência ou controvérsia de natureza civil, cuja solução deve ser dirimida através dos recursos próprios reservados para essa área do direito.
2. Na hipótese, como assentado por ocasião da impetração do “habeas corpus”, foi aduzida a tese de que o paciente padece de várias doenças crônicas, dentre elas por ser paciente renal crônico em estágio de hemodiálise, conforme faz prova a partir dos prontuários médicos acostados aos autos.
3. A questão deve ser analisada com profundidade, devendo-se, por ora, sobrestar os efeitos do decreto prisional, para que o d. Juízo da execução afira se o atual estado de saúde do paciente é, ou não, compatível com o cumprimento da prisão civil em regime fechado.
4. Ordem parcialmente concedida.